Tribunal: CARF
Processo: 11040.900586/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.900586/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.959 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TERMINAL MARITIMO LUIZ FOGLIATTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2011 a 30/09/2011
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. Argumentos retóricos desacompanhados de
elementos de escrituração contábil são insuficientes para lastrear a
compensação perquirida.
NÃO-CUMULATIVIDADE. PAGAMENTO À MÃO DE OBRA PESSOA
FÍSICA. GLOSA. VALORES PAGOS AO OGMO. INTERMEDIAÇÃO.
ABATIMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCABIMENTO. VALORES DE
MÃO-DE-OBRA PAGA A PESSOAS FÍSICAS. VEDAÇÃO LEGAL.
Correta a glosa de crédito da não-cumulatividade, de valores pagos a mão-de-
obra pessoa física, relativa a remuneração de trabalhadores avulsos e seus
encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
RECEITA.
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS.
REPASSE
DE
REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES AVULSOS E ENCARGOS
SOCIAIS.
Integra a receita da prestadora de serviço o valor por ela recebido formalizado
em nota fiscal ou documento equivalente em que constam a quantificação e a
formalização do serviço, nele incluído a remuneração dos trabalhadores
avulsos e seus encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de
obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900586/2017-19
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.959 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900586/2017-19

Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão da DRJ:

Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido de
COFINS, tendo o contribuinte, em 27/09/2016, enviado à Receita Federal a Declaração
de Compensação de no 16178.76708.270916.1.3.04-8602 (fls. 121/121).
De acordo com o informado na declaração de compensação, a empresa teria um crédito
original de R$ 521,54, o qual na data da transmissão da DCOMP corresponderia a R$
785,86. Nessa DCOMP o contribuinte estaria se compensando do valor de R$ 785,86 a
título de IRPJ (Códigos de Receita 2362-01).
O DARF informado no PER/DCOMP, no valor de R$ 168.290,37, quitava débito de
COFINS – Não Cumulativo, período de apuração setembro/2011.
A DRF de origem, em 02/05/2017, emitiu Despacho Decisório (fls. 122/125) não
reconhecendo o crédito e não homologando a DCOMP, pois a partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP, foi localizado pagamento integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para
compensação do débito informado no PER/DCOMP.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 15/05/2017 (fl. 126). O contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 01/06/2017 (fl. 24).
Em tal manifestação a empresa alega, in verbis, que:
- O crédito objeto de compensação tem origem em pagamento de COFINS (período de
apuração de setembro de 2011), tendo em vista que, na competência do crédito, a
Manifestante não realizou o desconto de créditos relativos às despesas de taxa de
administração da OGMO – Órgão Gestor de Mão de Obra;
- O documento legitimador do crédito é a respectiva DARF e não a DCTF e/ou DIPJ,
porquanto o direito creditório está relacionado com o efetivo pagamento do tributo,
comprovado a partir da guia DARF devidamente autenticada pela instituição que
recebeu o pagamento e dos documentos comprobatórios do dispêndio passível de
apropriação de crédito no regime não cumulativo do PIS e da COFINS.
- Ressalta que a apuração da COFINS, para o período de setembro de 2011, foi
realizada indevidamente pela Manifestante. Isto porque as despesas mantidas com
órgãos gestores de mão-de-obra – OGMO, exigidas expressamente pela Lei no 8.630/03,
não foram consideradas para fins do desconto de crédito das contribuições, na forma do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02, e do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03.
- Tece comentários a respeito da possibilidade de desconto de créditos do PIS e da
COFINS. - Tece comentários a respeito do conceito de insumo.
- Afirma a manifestante que informou em DCTF (DOC. 02) um valor equivocado, vez
que deixou de inserir, na base de cálculo da Contribuição para a COFINS, despesas
passíveis de desconto de créditos (DOC. 03).
- Alega que esse equívoco restou sanado, mormente a demonstração analítica da
quantificação dos créditos objeto da presente compensação. Destaca que a apuração do
crédito pleiteado na presente compensação só foi possível após a revisão integral das
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.959 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900586/2017-19

declarações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de modo a tornar
inequívoca a demonstração da legitimidade do crédito em questão.
- Que, por essa razão, anexa ao presente processo tanto a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, como os comprovantes de pagamento e faturas
emitidas pelo OGMO/RG (conta de despesa de carga e descarga), o que evidencia o
saldo creditício existente.
- Que, como se vê, a existência de crédito independe dos valores informados em
declarações. Para isso, cabe ao contribuinte apresentar demonstração analítica da
existência de despesas não utilizadas para o desconto de créditos das contribuições no
regime não cumulativo, evidenciando, deste modo, o pagamento indevido ou a maior
que o devido.
- Afirma que o DARF de pagamento é efetivamente o documento principal para que o
contribuinte realize a PER/DCOMP; alega, ainda, que não existe outro documento
comprobatório que não seja a guia devidamente autenticada pelo órgão fazendário.
- Requer, ao final, seja recebida e provida a presente Manifestação de Inconformidade,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário objeto do pedido de compensação e,
no mérito, seja reconhecido o direito creditório da Manifestante, homologando-se,
assim, a compensação objeto do presente processo.

Seguindo a marcha processual normal, foi assim julgado o pleito:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2011 a 30/09/2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO NÃO COMPROVADO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Tendo sido comprovado que o DARF indicado pelo contribuinte em declaração de
compensação - pagamento indevido ou a maior - estava totalmente alocado a débito
declarado em DCTF, restou caracterizada a inexistência do direito creditório.
DCTF E DARF. CONCORDÂNCIA COM O DESPACHO DECISÓRIO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova -
certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão de compensação. Ainda mais
quando a declaração espontânea apresentada - DCTF, e o recolhimento via DARF, estão
de acordo com o valor considerado como correto pela DRF jurisdicionante.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Para a homologação da DCOMP transmitida pelo sujeito passivo, é necessária a
demonstração da liquidez e certeza do crédito de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
CRÉDITOS DE COFINS. APURAÇÃO CUMULATIVA. PROVA DO PAGAMENTO
A MAIOR QUE O DEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado para
quitar débito confessado em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), e que o Contribuinte não logra comprovar que a verdade material é outra, não
há que se falar em pagamento indevido. Manifestação de Inconformidade
ImprocedenteFoi exarado o Despacho Decisório no 024/2020/SEORT/DRF/CPS, em
15/01/2020, e retornados os autos a este CARF.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.959 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900586/2017-19

Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo reforma em
síntese:
a) direito ao crédito relativamente ao pagamento de taxas administrativas ao
OGMO, decorrente do art. 32 da Lei 12.815/13;
b) desconto de crédito nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02, e do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03;
c) invoca o conceito de insumo – essencialidade e relevância;
d) alega que houve o pagamento indevido do crédito;
e) que houve equívoco no preenchimento em sua DCFT e EFD Contribuições, e
não foram retificadas;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
II.1
Análise do Direito Creditório
O acórdão DRJ ao julgar improcedente o pleito da contribuinte, compreendeu pela
inexistência de liquidez e certeza, e que a contribuinte se limitou a dizer que houve um equívoco
no preenchimento da DCTF, vejamos:

No entanto, alega a Manifestante que as informações por ela prestadas comprovam que
existe em seu favor um crédito decorrente de pagamento a maior da COFINS no
referido mês, decorrente de créditos de insumos não aproveitados à época. Contudo, tal
entendimento mostra-se totalmente equivocado, enquanto a DCTF consiste no
instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário.
Além disso, também o DACON constitui uma declaração de informações sobre os fatos
geradores das contribuições sociais e os respectivos procedimento de cálculo para a
apuração dos tributos devidos.
Dessa forma, para que os dados agora informados pela manifestante fossem
considerados corretos, infirmando aqueles confessados em DCTF e DACON e,
demonstrando a liquidez e certeza do crédito a compensar, seria necessário que a
interessada, além de retificar aquelas Declarações, trouxesse aos autos documentos que
corroborassem a apuração do tributo ali declarado, com a devida composição da base de
cálculo apurada, comprovando especialmente a ocorrência dos alegados créditos, por
meio da apresentação da escrituração contábil/fiscal do período, em especial os Livros
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.959 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900586/2017-19

Diário e Razão (e os documentos que lhes dão suporte), em obediência ao disposto no
art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
Especificamente quanto às alegações da contribuinte na sua manifestação de
inconformidade, denota-se que limitou-se a informar que cometeu um equivoco no
preenchimento de sua DCTF, tendo anexado apenas comprovantes de pagamentos
efetuados ao Órgão Gestor de Mão de Obra, os quais originariam o crédito alegado sem,
contudo, demonstrar a apuração e a legitimidades dos valores utilizados parta reduzir o
valor das contribuições. Faltou, portanto, a apresentação de liquidez e de certeza por
parte do manifestante para fazer jus ao crédito pleiteado, diante da não juntada aos autos
de elementos probatórios que evidenciassem o direito ao crédito pretendido.
Nesse sentido:

Numero do processo:10675.722498/2011-47
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2010 a 30/09/2010 COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a
maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. Argumentos retóricos desacompanhados de elementos
de escrituração contábil são insuficientes para lastrear a compensação perquirida.
Numero da decisão:3201-007.772
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Diante da ausência e liquidez, tais razões já seriam o suficiente para a negativa do
recurso voluntario nos termos do art. 170 do CTN, no entanto, o pleito decorrente do art. 32 da
Lei 12.815/13 não faz jus ao crédito pretendido, vejamos:
Art. 32. Os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão
de gestão de mão de obra do trabalho portuário, destinado a:
I - administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador
portuário avulso;
II - manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o registro do
trabalhador portuário avulso;
III - treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário, inscrevendo-o no
cadastro;
IV - selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso;
V - estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do
trabalhador portuário avulso;
VI - expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário; e
VII - arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores
portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos
correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários.
Parágrafo único. Caso celebrado contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho
entre trabalhadores e tomadores de serviços, o disposto no instrumento precederá o
órgão gestor e dispensará sua intervenção nas relações entre capital e trabalho no porto.

Contudo, ao verificar as despesas com o OGMO, trata-se de contratação de mão
de obra pessoa física, assim, não sendo admitido pela legislação que se tome crédito, nesse
sentido*
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.959 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900586/2017-19

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. PAGAMENTO À MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA.
GLOSA. VALORES PAGOS AO OGMO. INTERMEDIAÇÃO. ABATIMENTO DA
BASE DE CÁLCULO. INCABIMENTO. VALORES DE MÃO-DE-OBRA PAGA A
PESSOAS FÍSICAS. VEDAÇÃO LEGAL.
Correta a glosa de crédito da não-cumulatividade, de valores pagos a mão-de- obra
pessoa física, relativa a remuneração de trabalhadores avulsos e seus encargos sociais
inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
RECEITA. PRESTADORA DE SERVIÇOS. REPASSE DE REMUNERAÇÃO DOS
TRABALHADORES AVULSOS E ENCARGOS SOCIAIS.
Integra a receita da prestadora de serviço o valor por ela recebido formalizado em nota
fiscal ou documento equivalente em que constam a quantificação e a formalização do
serviço, nele incluído a remuneração dos trabalhadores avulsos e seus encargos sociais
inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
PAF no o 12897.000040/2008-59. Acórdão no 3201-006.367. Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade - Relator
Diante do todo o exposto, nego provimento.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 210
DF CARF MF
Original